Tribunal: TJDFT
Processo: 0705012-97.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705012-97.2019.8.07.0007 RECORRENTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDA: MARIA IRIS ALVES MONTEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DE PENHORA. ATOS DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A homologação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, impondo, por consequência, a extinção das execuções em curso em face da empresa recuperanda. 2. Cabe ao juízo da recuperação judicial avaliar a manutenção do ato de constrição, ou seja, se essa providência se coaduna com o cumprimento do plano de recuperação judicial previamente aprovado e homologado, nos termos do que prescreve a Lei no 11.101/2005. Precedentes do colendo STJ. 3. Em função do princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Na hipótese, a extinção da execução sem resolução de mérito enseja a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados com base no valor da causa, eis que inexistentes os requisitos aptos a possibilitar a fixação dos honorários de maneira equitativa (inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo). 4. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente aponta violação ao artigo 85, § 8o, do CPC, sustentando que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados com base no critério da equidade, ao argumento de ser inestimável o proveito econômico no caso em exame. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, § 8o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Dito isso, e no caso em apreciação, a exequente atribuiu à causa o valor de R$105.452,36 (cento e cinco mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos) (ID 66731217), e a r. sentença apelada julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. No caso em julgamento, em atenção ao princípio da causalidade, a parte executada foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, estes no percentual de10% (dez por cento) sobre o valor da causa, fixada na inicial em R$ 105.452,36 (cento e cinco mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos). Assim, considerando as especificidades do caso em apreço, notadamente o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para a solução do litígio, reputo razoável e proporcional o patamar fixado na origem, não merecendo majoração. (ID 68702806). Assim, para se infirmar a decisão colegiada nesse aspecto e acolher a tese recursal seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017